Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LAURA CHIRISTINA NASCIMENTO LOPES, assistida por seu advogado, contra decisão interlocutória que, nos autos do Mandado de Segurança no 1009417-87.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e Antenor de Figueiredo Neto, como SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE MATO GROSSO – SEMOB-MT, deferiu a liminar vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo POLO SEDAN 1.6, ANO 2009 MODELO 2009, COR PRETA, PLACA NJE 7633 /MT, RENAVAM 00132751127, CHASSIS 9BWB09N7P031248 sem a exigência do pagamento prévio das multas, no entanto determinou a liberação do veículo condicionando o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses.
O Agravante pugna pelo conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, como autoriza o artigo 1019, I do CPC/2015, no sentido de suspender o pagamento das taxas administrativas, despesas de remoção (guincho), referentes aos dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de entrada do veículo no pátio de apreensão.
Por fim, insurge em suas razões recursais, pela reforma parcial da decisão atacada, a fim de determinar a liberação do referido veículo da estadia do pátio sem o pagamento das taxas administrativas, despesas de remoção (guincho), referentes aos dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de entrada no pátio de apreensão. (Id.7612062).
A antecipação de tutela recursal não foi apreciada, em razão da Resolução TJ/MT – OE no 16, de 12 de dezembro de 2019. (Id.32700451).
É o que merece registro.
O art. 1.019, inciso I, do CPC/15, permite ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, nos casos em que efeitos da decisão possam causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma.
Analisando os autos, não me parece ser a situação presente.
Sabidamente, a via mandamental é reservada à impugnação de ato de autoridade e exige prévia demonstração da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor dos artigos 1o e 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009. Exige-se, pois, prova pré-constituída, quanto mais para a obtenção de liminar.
Na hipótese concreta, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro efetivamente demonstrada a propalada violação de direito líquido e certo.
Como o próprio impetrante narra na inicial do Mandado de Segurança, na data de 19/01/2019, seu veículo de marca POLO SEDAN 1.6, ANO 2009 MODELO 2009, COR PRETA, PLACA NJE 7633 /MT, RENAVAM 00132751127, CHASSIS 9BWB09N7P031248, estava estacionado a beira da calçada, porém, no sentido contrário da via, ou seja, estava estacionado na contramão da pista, sendo o respectivo veículo apreendido pela autoridade de trânsito, por constatação desta infração e por ser constatado que o seguro, IPVA e o Licenciamento estavam em atraso.
No ato, a autoridade de trânsito determinou a remoção do veículo ao depósito do DETRAN/MT.
Em face da medida administrativa de remoção do veículo de propriedade da ora agravante, está sendo cobrado pelo DETRAN/MT a quantia de R$ 12.500,00 sendo que R$ 7.500,00 seria a título de diárias, pelo tempo que o veículo está recolhido ao depósito do DETRAN/MT, acrescido do montante de R$ 5.000,00 cobrado a título de licenciamento e IPVA, e despesas de remoção (guincho). (Id. 7612062).
Requer o Agravante, o conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, no sentido de suspender o pagamento das taxas administrativas, despesas de remoção (guincho), referentes aos dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de entrada do veículo no pátio de apreensão.
Ocorre que, com a edição da Lei Federal no 13.281/2016, vigente desde 05/05/2016 (conforme art. 7o), que incluiu o § 10 no art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro, a cobrança das diárias passou a ficar limitada em seis (6) meses. Desta forma, como a vigência de tal alteração legislativa (05/05/2016) é anterior à data da remoção do veículo a depósito (19/01/2019), aplica-se ao caso em análise.
Já, no que tange à Lei Federal no 13.160/2015, que incluiu o § 5o no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro[1], de forma a também aumentar para seis (6) meses o limite de cobrança das diárias, embora vigente desde 22/01/2016 (conforme art. 4o), ou seja, em data anterior à remoção do veículo ao depósito, trata-se de norma que não se aplica ao caso concreto, já que o impetrante está reclamando a retirada do veículo. Outrossim, não afasta a necessidade de se observar a data da vigência da Lei Federal 13.281/2016, pois foi essa Lei que alterou, especificamente, o art. 271 do CTB, que é que se aplica ao caso em tela. Isso porque o art. 328 do CTB trata especificamente dos veículos que se destinam a leilão por terem sido apreendidos ou removidos e que não são reclamados pelo proprietário, enquanto que o art. 271 do CTB é o que regula, especificamente, a remoção ao depósito.
Ainda que assim não fosse, tenho por incongruente aplicar, para uma mesma ou similar situação, prazos tão distintos, de modo que deve prevalecer, para a incidência da cobrança de até seis (6) meses de diárias, a vigência definida com a Lei Federal 13.281/2016, por se tratar de alteração legislativa já vigente à época da remoção do veículo da agravante e por ser alteração legislativa de efeitos materiais menos gravosos ao administrado do que aquela da Lei Federal no 13.160/2015 que determina a realização de leilão o veículo removido para custeio das despesas.
Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:
“TRÂNSITO. VEÍCULO REMOVIDO A DEPÓSITO. DIÁRIAS. LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS MESES. LEI No 13.281/16. VIGÊNCIA AO TEMPO DO RECOLHIMENTO. Recolhido o veículo a depósito após a vigência da Lei no 13.281/16, que ao introduzir § 10 ao artigo 271, CTB, limitou pagamento das despesas de estada ao prazo de seis meses, há de se observar o novel regramento, superada a compreensão antes estabelecida quanto ao art. 262, CTB. (Apelação Cível No 70074901141, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 13/09/2017) – Grifei.
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.APREENSÃODE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS, E DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. CABIMENTO.TUTELA RECURSAL LIMINAR CONCEDIDA PARA EVITAR RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Sabidamente, a via mandamental é reservada à impugnação de ato de autoridade e exige prévia demonstração da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor dos artigos 1o e 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Exige-se, pois, prova pré-constituída, quanto mais para a obtenção de liminar. 2. Hipótese em que o impetrante se insurge contra a decisão indeferitória da liminar pleiteada nos autos do presente mandado de segurança, suscitando ilegalidade da remoção do seu veículo, apreendido pela autoridade de trânsito, por constatação de infrações incursas nos arts. 230, incisos IX, X e XVIII, do CTB. 3. Em sede de cognição sumária, conquanto não demonstrada a probabilidade do direito alegado e não se verificando, por ora, violação de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto à autorização para liberação do veículo apreendido, mediante o pagamento da taxa de remoção e diárias de depósito exigíveis até 180 dias, para que possa regularizar as pendências administrativas. Todavia, há de se conceder ordem liminar de suspender os atos de Leilão administrativo, mediante caução oferecida nos autos de origem, até o julgamento do mérito do mandado de segurança, a fim de evitar ineficácia da medida e risco ao resultado útil do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70079289989, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-01-2019).” [Destaquei]
Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de liminar vindicado.
Outrossim, em que pese ultrapassar os liames do requerimento liminar, cumpre ressaltar quanto ao pedido concernente à liberação do veículo, sem o pagamento das taxas administrativas, que se tornou impossível a análise do mérito, tendo em conta o fato de que o veículo em questão, foi arrematado em leilão, com fulcro no art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme Ofício no 0112/DITRAN/SEMOB/2020. (Id.34636486), ainda não apreciado pelo Magistrado a quo.
Denota-se que o pleito da mandamus busca a liberação do veículo, sem a exigência do pagamento das multas, taxas e despesas da apreensão, entretanto, considerando o fato novo noticiado pela parte, concernente ao leilão do veículo, INTIME-SE a Agravante a fim de demonstrar a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o pleito anulatório não é objeto da exordial.
COMUNIQUE-SE ao Juízo a quo, sobre o teor desta decisão.
Em seguida, INTIME-SE o agravado para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator